Tribunal: TJPA
Processo: 0012657-50.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012657-50.2018.8.14.0107

APELANTE: EMIDIO BORBA BRIGIDO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., EMIDIO BORBA BRIGIDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. O banco apresentou contrato firmado com pessoa analfabeto sem aposição de digital, assinatura a rogo, nem de duas testemunhas.

II
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

4. O valor de R$ 3.000,00 possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes.

5. A incidência dos juros sobre a condenação, tanto ne que se refere a repetição do indébito quanto aos danos morais, devem incidir desde o evento danoso, haja vista a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, caracterizando o caso como responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO

6. Conhece os recurso e dá-se parcial provimento ao recurso do autor apenas para adequar o início da incidência dos juros sobre a condenação em danos morais para o evento danoso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMIDIO BORBA BRIGIDO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”.

A sentença apelada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos na parte dispositiva:

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade dos débitos oriundos do
contrato de empréstimo consignado n.º 565846930
vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) Autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a ele;

b)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
a restituir,
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontado dos rendimentos da parte autora, relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
a pagar à(o) Autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

d)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Dom Eliseu-PA, data registrada no sistema.

Ambas as partes interpuseram apelação. O autor pleiteando a majoração dos danos morais para o valor pleiteado na petição inicial; a correção do “termo inicial de aplicação dos juros em relação as parcelas a serem devolvidas em dobro, bem como em relação ao valor do dano moral”, para que passem a incidir desde o evento danoso e a majoração dos honorários de sucumbência.

O réu aduz, preliminarmente, a prescrição das parcelas do período de agosto de 2010 ao dia 31/10/2014. No mérito, o reconhecimento da legalidade da cobrança e, subsidiariamente, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores em razão de ausência de má-fé na conduta; a inexistência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelas duas partes.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 08 de janeiro de 2025.

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que os Recorrentes satisfizeram os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo (sendo o autor dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminares.

No que se refere a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas aquém do quinquênio desde a datas da propositura da ação, aponto não assistir razão ao réu. Nesse caso, está correto o juízo de 1º grau ao afastar a ocorrência da prescrição seguindo orientação do STJ segundo a qual “o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido” (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

Sendo assim, considerando que a ação foi proposta antes de ultrapassar cinco anos desde a data do último desconto, fica afastada a ocorrência da prescrição do direito de ação.

3.

Mérito.

A tese recursal do banco requerido sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais ou, eventualmente, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores em razão de ausência de má-fé na conduta, enquanto o autor pleiteia a majoração dos danos morais e a adequação da incidência de juros aos patamares legais.

Adianto que a irresignação do réu não merece acolhimento; a do autor merece acolhimento parcial.

Em que pese defender a regularidade do negócio jurídico, a contestação do banco veio desacompanhada de qualquer documento apto a comprovar a contratação do seguro controvertido.

Dessa forma, não tendo sido evidenciada a regularidade de tal negócio jurídico, seja pela falta de prova da contratação, seja pela ausência de demonstração de que o autor tenha usufruído do serviço, não há motivo para modificar o capítulo da sentença que declarou a inexistência do negócio, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Reafirmo o que está expresso na sentença recorrida no sentido de que o banco apresentou um contrato firmado por pessoa analfabeta desprovida das formalidades legais. No caso, sem a assinatura a rogo (consta apenas a impressão digital) e apenas com uma testemunha do compromisso.

Embora os analfabetos estejam livres para contratar e exercer os atos da vida civil, expressam sua vontade de forma diversa.

Para ter validade a contratação, e a procuração concedida por analfabetos, devem ser observados os requisitos exigidos pelo art. 595 do CPC. Inclusive ressalto que tal entendimento é pacífico no STJ, vejam-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em dobro.

Sobre a incidência de danos morais em fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal
ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva
, conforme Súmula 479.

Nessa toada, inegável o prejuízo do requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar e ocorreram por mais de 4 anos, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes, razão pela qual deve ser desprovido o pleito de majoração do valor formulado pelo autor da ação.

Por fim, quanto a incidência dos juros sobre a condenação, tanto ne que se refere a repetição do indébito quanto a condenação em danos morais, devem incidir desde o evento danoso, haja vista a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, caracterizando o caso como responsabilidade extracontratual.

No mais, reputo adequado o percentual de 10% sobre o valor da condenação arbitrados a título de honorários sucumbenciais, uma vez que, seguindo os critérios dos incisos I a IV, do §2º, do artigo 85, do CPC, a causa possui pouca complexidade, sendo mais do que comum ações de mesma natureza em trâmite no Poder Judiciário.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, dando PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor apenas para adequar o início da incidência dos juros sobre a condenação em danos morais para o evento danoso. Os demais termos da sentença ficam mantidos DEPROVENDO-SE o recurso do réu.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2025